Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706517-44.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA INOCENCIO DA SILVA APELADO: IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA. D E S P A C H O FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOSCREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS, por meio de petição (ID 61182059), requer a sucessão processual por ter recebido o crédito objeto deste processo por meio cessão. Em petição de acostada ao ID62898622, requerer, ainda, a juntada dos instrumentos de procuração, substabelecimento e atos constitutivos. As petições acostadas aos autos não comprovam a cessão do crédito relatada, pois não apresentam a individualização dos créditos cedidos. Ante o exposto, faculto ao réu apelado, IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA, comprovar a cessão do crédito objeto da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)